Tribunal: TJPA
Processo: 0001544-80.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001544-80.2010.8.14.0301

APELANTE: DETRAN - PA

APELADO: JOSE NATALINO DE SOUZA RABELO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a nulidade das multas aplicadas por infração de trânsito em desfavor do autor, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor;

2. Diante da presunção de validade dos atos praticados pelo Poder Público, a anulação da autuação por infração de trânsito decorrente de clonagem da placa do veículo reclama a produção prova correspondente pelo autor;

3. Constituída a prova dos autos de boletim de ocorrência e de decisão em processo administrativo, sendo esta estranha ao mérito das infrações, e aquela produzida unilateralmente, depreende-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de prova, pelo que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão;

4. Inversão do ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do §2º e do inciso I do §3º do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça deferida na origem;

5. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação

Cível
(Id. 13906391) interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN
contra
sentença
(Id. 13906385) que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
proposta por
JOSE NATALINO DE SOUZA RABELO
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a nulidade das multas aplicadas por infração de trânsito em desfavor do autor, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Em sus razões, o apelante defende a legalidade da autuação infligida sobre a motocicleta do apelado dada a presunção de validade dos atos administrativos, em confronto com a ausência de prova apta a comprovar a clonagem da placa do veículo alegada na exordial. Impugna a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública tendo em vista o polo passivo contemplar o mesmo ente federativo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida, com a inversão do ônus sucumbencial ou a exclusão da condenação sucumbencial.

Contrarrazões (Id. 13906396) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito redistribuído à minha relatoria.

Ausência de remessa dos autos ao Ministério Público face a declinação de intervenção na origem (Id. 13906376).

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a nulidade das multas aplicadas por infração de trânsito em desfavor do autor, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Narra a inicial que o autor foi autuado por três infrações de trânsito (dirigir com a CNH vencida, idem e dirigir sem equipamento de proteção) praticadas, em 25/6/2008, por meio da motocicleta Honda NXR – Placa JVM7138, de sua propriedade; que a placa do veículo fora clonada porquanto estivesse na garagem do autor na data da autuação.

Diante da presunção de validade dos atos praticados pelo Poder Público, compete ao autor fazer prova de suas alegações. Logo, o contexto em exame reclama a perquirição da prova fática da clonagem da placa do veículo.

Com a exordial, o autor carreou Boletim de Ocorrência (Id. 13906331), datado de 20/7/2009, cujo teor informa que os autos de infração apontam o condutor do veículo de nome Idelson Ferreira Trindade, pessoa desconhecida do autor, levando à presunção de clonagem da placa da motocicleta. Juntou, ainda, decisão proferida pela Corregedoria do DETRAN, em recurso administrativo, determinando a suspensão da cobrança para a renovação da CNH do autor, sem prejuízo do prosseguimento posterior do processo.

O processo foi julgado antecipadamente a pedido do autor (Id. 13906383).

Pois bem.

O boletim de ocorrência não pode ser tomado como prova dado seu caráter unilateral. Já o processo administrativo não adentrou o mérito das infrações, tendo, inclusive, salvaguardado o prosseguimento do feito administrativo posterior à regularização da CNH vencida do autor.

Nesta senda, diante da regra do inciso I do art. 373 do CPC, que preceitua ser ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, observadas as provas dos autos, depreendem-se insuficientes para demonstrarem a efetiva clonagem da placa como fato desconstitutivo da presunção de validade das autuações.

Posto isto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão, porquanto não comprovados os fatos narrados pelo autor.

Com isto, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios, que fixo na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do §2º e do inciso I do §3º do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça deferida na origem.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de nulidade de ato administrativo deduzida na exordial; condeno o autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os efeitos da gratuidade da justiça deferida na origem. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de julho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/07/2023